Tribunal: TJSP
Processo: 2068950-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de desbloqueio e levantamento de valores constantes de contas bancárias da agravante, que foram objeto de penhora "on line" – Impossibilidade de constrição sobre diminutos valores em conta corrente e caderneta de poupança ( R$324,63 e R$.610,00, respectivamente ), de pessoa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de desbloqueio e levantamento de valores constantes de contas bancárias da agravante, que foram objeto de penhora "on line" – Impossibilidade de constrição sobre diminutos valores em conta corrente e caderneta de poupança ( R$324,63 e R$.610,00, respectivamente ), de pessoa manifestamente pobre e sem recursos, até para preservação da sua subsistência e dignidade humana – Ainda que se trate de crédito de honorários de advogado, o valor pode ser irrisório para o credor, mas é de importância vital para a devedora – Constrição afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068950-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MIRIAM
RIBEIRO DA SILVA, é agravado SERGIO SCHULZE & ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
2
Voto no 13.969
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Ricardo Felicio Scaff
Agravante: Miriam Ribeiro da Silva
Agravada: Sérgio Schulze & Advogados Associados
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora Agravo de
instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos
de desbloqueio e levantamento de valores constantes de contas
bancárias da agravante, que foram objeto de penhora “on line”
Impossibilidade de constrição sobre diminutos valores em
conta corrente e caderneta de poupança ( R$324,63 e
R$.610,00, respectivamente ), de pessoa manifestamente pobre
e sem recursos, até para preservação da sua subsistência e
dignidade humana Ainda que se trate de crédito de honorários
de advogado, o valor pode ser irrisório para o credor, mas é de
importância vital para a devedora Constrição afastada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão que, em sede de cumprimento
de sentença, indeferiu pedidos de desbloqueio e levantamento de valores
constantes de contas bancárias da agravante, que foram objeto de penhora
“on line”.
Alega a recorrente, em suma, a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
3
absoluta dos valores constritos, nos termos do artigo 7o, X, da Constituição
Federal, e do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, porquanto o
valor constante de sua poupança, correspondente a R$ 324,63, é inferior a 40
salários mínimos, e pela demonstração de que o valor existente em sua conta
corrente, correspondente a R$ 610,00, constitui seu salário, ostentando, por
isso, natureza alimentar. Aventa, outrossim, que a regra da impenhorabilidade
visa garantir à parte meios de subsistência, procurando proteger o mínimo
necessário para a manutenção e subsistência do devedor e sua família, assim
como que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva,
reconhece a impossibilidade da penhora de valores até o limite de 40 salários
mínimos, inclusive, quando constam de conta corrente, como é o caso dos
autos. Anota, por fim, que não se trata de hipótese de exceção à
impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
com efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Fls. 36: Anote-se. Indefiro o pedido de
desbloqueio/levantamento formulado pela devedora a fls. 34/35 dos autos. A
garantia obtida pelo credor, quanto ao pagamento de seus créditos, é o
patrimônio do devedor. Ressalvadas atividades obscuras, o patrimônio do
devedor é resultado do acúmulo de rendimentos obtidos ao longo de seu
período laboral. Logo, nada há de irregular na penhora de dinheiro em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
4
bancária do devedor, ainda que tais valores sejam oriundos de pagamento de
salário ou benefício previdenciário. A hipótese dos autos não se confunde com
a do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda a penhora do
próprio salário, ou seja, impede que a penhora se aperfeiçoe de modo tal que
o salário do devedor seja pago, por seu empregador, diretamente a seu credor.
Como ensina Ernane Fidélis dos Santos: Assim, a impenhorabilidade só se
verifica quando vencimento, soldo ou salário estiverem ainda em poder da
fonte pagadora. Muito comum é o pagamento de salários, soldos e
vencimentos por via bancária. A partir do depósito, a importância perde tal
característica, transformando-se em simples numerário, e, em conseqüência,
penhorável. (Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo, Saraiva, 1987, p.
143/144). Note-se que a redação do art. 835, I, do Código de Processo Civil é
expressa ao tratar a penhora de depósitos ou aplicações em instituições
financeiras como espécie de penhora em dinheiro. Aliás, a constrição sobre
dinheiro depositado em instituições financeiras encabeça o rol de bens
penhoráveis, na ordem de preferência. Neste sentido é a jurisprudência do Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: Por primeiro, insta
consignar que, conforme muito bem exposto pelo nobre julgador 'a quo', não
há, mesmo, ilegalidade ou inconstitucionalidade na penhora de valores
constantes de conta corrente, ainda que destinada à percepção dos
vencimentos mensais do correntista, que, como depósito, despem-se de seu
caráter alimentar. As verbas decorrentes da atividade laboral de um
determinado indivíduo devem-se prestar, não somente ao atendimento de suas
necessidades essenciais, mas também ao adimplemento das obrigações
assumidas, incumbindo-lhe zelar pela correta adequação entre seus
vencimentos e as despesas por ele realizadas, não se havendo, portanto,
tampouco, de falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
(AI 7.129.735 9, Rel. Des. Jacob Valente, j. 14/3/07) Ademais, analisando o
extrato bancário da devedora, juntado a fls. 37/44 dos autos, percebe-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
5
não trata-se de conta única e exclusiva para fins de recebimento de salário,
pois a devedora a utiliza para para pagamentos de despesas do dia a dia.
Finalmente, de se notar que a parte executada não fez prova de que a verba à
disposição em sua conta bancária se destinava aos alimentos ou que se
tratava de verba essencial para o seu sustento e de sua família. Não ofereceu
bens em substituição nem tampouco ofereceu proposta de parcelamento dos
valores devidos, tudo em desprestígio do credor, do crédito e do título judicial
formado. Ademais, o crédito aqui executado possui natureza alimentar, uma
vez que se trata de execução de honorários advocatícios. Por fim, tanto o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto o Colendo
Superior Tribunal de Justiça entendem ser possível a penhora de salário para
quitar a dívida de honorários advocatícios. Neste cenário, indefiro o pleito de
levantamento da penhora, devendo os valores bloqueados a fls. 32/33 dos
autos serem transferidos para conta judicial à disposição deste juízo,
incontinenti. Após a comprovação da chegada dos valores em conta judicial,
expeça-se mandado de levantamento judicial em favor do exequente. Para
tanto, deverá o credor preencher o formulário que se encontra disponível no
sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(www.tjsp.jus.br),
no
endereço
"Despesas
Processuais/
Orientações
Gerais/Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico", juntando
aos autos o respectivo formulário para posterior emissão do mandado de
levantamento, no prazo de 05 dias. Após a expedição do mandado, manifeste-
se o exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias.
Decorridos, no silêncio, arquivem-se os autos, suspendendo-se a execução.
Intime-se (fls. 50/52 dos autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
6
Ao que se infere dos autos, ainda que o débito
exequendo constitua verba de natureza equiparada à alimentar, segundo o
entendimento atual do STJ, é evidente a pobreza da recorrente e a
necessidade que tem, até para a sua sobrevivência, dos recursos
indevidamente bloqueados, ainda mais nesta fase difícil da vida nacional.
São quantias irrisórias para a recorrida, mas de
relevância transcendental para a agravante.
Nem de longe há algo que acene no sentido de que
a agravante aufere, mensalmente, importância superior a 50 salários mínimos,
tal como previsto no § 3o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Ao contrário, pelo que se vê dos diminutos valores
bloqueados, trata-se de pessoa pobre, beneficiária da gratuidade e os
rendimentos contristados são mesmo fruto de trabalho.
Nesse contexto, afigura-se inviável a penhora, ainda
que em caráter excepcional. Isto a privaria de alimentos indispensáveis à sua
sobrevivência. É caso de aplicação do art. 832 do Código de Processo Civil.
E, segundo o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros bens, os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
7
Passo outro, o inciso X do artigo 833 do Código de
Processo Civil estabelece, por sua vez, que é impenhorável a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.
E tem sido este o entendimento da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, órgão do Judiciário encarregado de unificar o
entendimento relativo a questões infraconstitucionais, que ressalva os casos
de valores relevantes, o que, como se viu, não é o caso em discussão:
RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE
SOBRE
HONORÁRIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE
SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. 1. O STJ vem
entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos
subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art.
833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de
prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da
verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida
não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a
50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
8
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/02/2019). 2. "A garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata,
podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com
crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o
próprio titular da verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de necessidades
fundamentais. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza
alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o
percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do
favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo"(REsp 1356404/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe
23/08/2013) 3. Na hipótese, diante das circunstâncias do caso concreto,
mostra-se possível a penhora dos valores excedentes a 50 salários mínimos
no processo n° 0001150-83.2013.8.26.0576, da 2a Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, na qual o advogado possui crédito vultoso de
honorários a receber, nos termos do art. 833, §2° do CPC/2015. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1803343/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe
24/10/2019).
(...) Consoante entendimento desta Corte, em regra,
é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes. (...) A interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de
que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua
família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
9
patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo
legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018). (...) No caso, o valor dos proventos da agravada que não
ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo
agravante. (...) (AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos
excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação
alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos
mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). (...) (AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
16/05/2019, DJe 21/05/2019).
Os precedentes estão ajustados com a situação da
recorrente, pessoa manifestamente pobre e sem recursos. A constrição aqui
atenta contra a dignidade da vida humana.
Destarte, fica provido o agravo de instrumento, a fim
de determinar o desbloqueio e devolução das quantias constritas, com
impedimento para eventuais futuras constrições de valores constantes de
contas bancárias da agravante, com a mesma natureza.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2068950-32.2020.8.26.0000 -Voto no 13.969
10
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator